Tribunal: TJMT
Processo: 1023397-25.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023397-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tortura, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 011.960.091-98 (ADVOGADO), DANIEL PEDRO ALVES ARAUJO - CPF: 061.387.291-61 (PACIENTE), CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 011.960.091-98 (IMPETRANTE), Juízo de Querência/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO FASOLO CASTAGNA - CPF: 070.513.271-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA BERNARDO - CPF: 040.971.111-08 (VÍTIMA), JOACIR REGINALDO DE SOUZA - CPF: 058.104.161-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023397-25.2022.8.11.0000

PACIENTE: DANIEL PEDRO ALVES ARAUJO
IMPETRANTE: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO – CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA – ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – DENÚNCIA RECEBIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, revelada pelo
modus operandi
empregado na prática do crime de tortura mediante sequestro e corrupção de menores.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” [Enunciado Orientativo n. 43]

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023397-25.2022.8.11.0000

PACIENTE: DANIEL PEDRO ALVES ARAUJO

IMPETRANTE: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Daniel Pedro Alves Araújo
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c §4º, inciso III, da Lei 9.455/97 [tortura mediante sequestro], e artigo 244-B da Lei 8.069/90 [corrupção de menores].

O impetrante sustenta que:
1)
não subsiste nenhum requisito para a manutenção da prisão, nos termos do art. 312 do CPP;
2)
o paciente possui predicados favoráveis [residência fixa, emprego lícito e ausência de antecedentes criminais], não oferecendo risco à ordem pública;
3)
são suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão e
4)
o cometimento do crime de tortura mediante sequestro [
fumus comissi delicti
] se sustenta somente na palavra das duas vítimas, que, embora tenham relatado que a tortura perdurou por toda a madrugada, apresentaram apenas escoriações no exame de corpo de delito, o que fragiliza a acusação.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 150731187).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 151188695).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 153722196).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023397-25.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Daniel Pedro Alves Araújo
, por ordem do juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT,
dentro da ação penal n. 1001577-98.2022.8.11.0080, na qual foi denunciado pela prática dos crimes
previstos no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c §4º, inciso III, da Lei 9.455/97 [tortura mediante sequestro], e artigo 244-B da Lei 8.069/90 [corrupção de menores]
, consoante se depreende da peça acusatória:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do órgão de execução que ao final subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, sobretudo naquela contida no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, oferece DENÚNCIA em desfavor de
DANIEL PEDRO ALVES ARAÚJO
, vulgo “Barti”, brasileiro, solteiro, barbeiro, inscrito no CPF nº 061.387.291-61, portador do RG nº 6714046 PC/GO, nascido no dia 03/03/2000, filho de Henio Henrique Araújo Pereira e Alda Alves Gonçalves Araújo, atualmente encontra-se preso na Unidade Prisional Major Pm Zuzi Alves da Silva de Água Boa/MT, LOURINALDO TAVARES VIANA JUNIOR, vulgo “Recife” ou “Chapadinha”, brasileiro, inscrito no CPF nº 606.893.053-03, nascido no dia 19/01/1994, filho de Francimar Teixeira da Costa, atualmente encontra-se preso na Unidade Prisional Major Pm Zuzi Alves da Silva de Água Boa/MT, MURILO FASOLO CASTAGNA, brasileiro, solteiro, estudante, inscrito no CPF nº 070.513.271-43, portador do RG nº 29684072 SSP/MT, nascido no dia 01/10/2004, filho de Claudir Paulo Castagna e Fernanda Fasolo Castagna, atualmente encontra-se preso na Unidade Prisional Major Pm Zuzi Alves da Silva de Água Boa/MT; AMANDA DE OLIVEIRA BARRETO, vulgo “Princesa/Alana”, brasileira, inscrita no CPF nº 706.857.341-02, nascida no dia 22/03/1996, filha de Luziam de Oliveira Barreto, podendo ser localizada na Rua R16, QD 89, LT 31A, Bairro: Residencial Itaipu, Goiânia/GO ou Rua F18, Setor F, nesta cidade; RANIEL DOS SANTOS MOREIRA, vulgo “R1”, brasileiro, inscrito no CPF nº 036.785.021-48, nascido no dia 04/08/2000, filho de Alcides Gomes Moreira e Cleuza dos Santos, podendo ser localizada na Rua Goiás, s/n., Setor F, nesta cidade (quitinete atrás do bar da Rua Goiás), pela prática do fato delituoso a seguir descrito.

FATO 1 – TORTURA-CONFISSÃO MEDIANTE SEQUESTRO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia 03 de outubro de 2022
, durante a noite do dia anterior e a madrugada do dia referido, na Av. Sul, nº 171, nesta cidade,
os

denunciados
, previamente conluiados, cada qual aderindo subjetivamente à vontade do outro,
submeteram as vítimas Júlia Bernardo e Joacir Reginaldo de Souza, mediante sequestro, e com o emprego de violência consistente em socos e chutes, a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de obter confissão das vítimas
(serem integrantes da organização criminosa PCC)
e como forma de aplicar castigo pessoal
.

Extrai-se dos autos que a PM foi acionada, via 190, em razão de um casal pedir ajuda por terem sido amarrados em um brejo entre a lombada da entrada da cidade e o Centro de Tradições Gaúchas (CTG).

Em diligência até o local,
a PM encontrou as vítimas
,
que relataram estar em uma festa
, na Rua Maranhão com a Rua Goiás,
quando os denunciados os abordaram, alegando terem furtado a bicicleta de um deles
.
Contudo
, ao negarem a acusação e mencionarem ser de Mato Grosso do Sul,
os denunciados suspeitaram que fossem integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), rival da qual integram, o Comando Vermelho (CV)
.

Em seguida,
as vítimas foram levadas a uma quitinete, onde foram espancadas com chutes e socos
, a fim de confessarem serem integrantes da organização criminosa PCC.
Após, foram levadas a um brejo
, na entrada da cidade de Querência,
onde ficaram amarradas e vigiadas
por um dos denunciados,
enquanto os demais fossem buscar uma arma para matá-los
.

Entretanto,
conseguiram fugir e pedir socorro
.

A guarnição da PM conseguiu identificar que os denunciados haviam se evadido, utilizando um veículo NISSAN KICKS, de cor preta, com o teto branco.

Luciana Guimarães Mendes, convivente do denunciado DANIEL
, em sede de unidade policial,
confirmou que ele estava com o seu veículo
, um NISSAN KICKS, na data do fato, durante toda a noite, e não sabe precisar onde o mesmo estava ou o que estava fazendo (id. 100187312 - Pág. 39).

Em rondas foi possível localizar um dos agressores, o adolescente Carlos Henrique Santos da Silva
, o qual foi apreendido em flagrante,
tendo confirmado, ao menos parcialmente, que estava presente no momento em que as vítimas são sequestradas e torturadas
, negando, porém, seu envolvimento nos fatos. Além disso, cita a participação do denunciado LOURINALDO (id. 100187312 - Pág. 11/12).

De acordo com o exame de corpo de delito (id. 100187312 - Pág. 43 e 48), houve ofensa à integridade física ou à saúde das vítimas, mediante a utilização de instrumento contuso.

A vítima, Joacir Reginaldo de Souza, em sede de unidade policial, relatou que (id. 100187312 - Pág. 6/7):

QUE FORAM LEVADOS PAR A UMA KIT NET ONDE FORAM ESPANCADOS POR LONGO PERÍODO ATÉ AMANHECER; QUE ELES DIZIAM SER DO CV E QUE DEVIDO ÀS VÍTIMAS SEREM DO MATO GROSSO DO SUL, INSISTIA QUE DISSE QUE REALMENTE ERA DO PCC;

A vítima, Júlia Bernardo, em sede de unidade policial, relatou que (id. 100187312 - Pág. 8/9): (...) QUE ouvias eles dizer que era para esperar um tal de BARTI [DANIEL] chegar, que não era para fazer nada sem a presença do BARTI [DANIEL];(...) QUE passado alguns minutos, passou a escutar o seu marido apanhando e gritando e eles -os suspeitos- fazendo diversas perguntas como "de onde vocês são?", "vocês são do PCC?", "fala a verdade", "vocês fazem a mesma coisa com nossos irmãos quando estão pra lá", "seus PC Cú" (...)

DANIEL e MURILO, em sede de unidade policial, negaram os fatos imputados (id. 100187312 - Pág. 16/17; 100187312 - Pág. 13/14).

MURILO e DANIEL foram reconhecidos pelas vítimas por meio de termo de reconhecimento fotográfico
(id. 100187312 - Pág. 19/38).

A autoria de AMANDA foi identificada por meio do relato da vítima, Júlia Bernardo, em sede de unidade policial, a qual mencionou suas características físicas (id. 100187312 - Pág. 8/9). Ademais, a vítima ainda informou que a denunciada usava tornozeleira eletrônica, sendo que, após buscas junto ao sistema penitenciário, constatou-se que ela é a única tornozelada que tem obrigação de comparecer mensalmente ao Fórum de Querência para assinatura.

Dessa forma, a existência da materialidade do crime de tortura confissão majorada por sequestro está definido, assim como a autoria dos denunciados na prática da infração.

FATO 2 – CORRUPÇÃO DE MENOR

Nas mesmas circunstâncias do fato descrito anteriormente, os denunciados corromperam menor de 18 (dezoito) anos, Carlos Henrique Santos da Silva, com ele praticando a infração penal de tortura-confissão majorada por sequestro
.

Segundo restou apurado, em diligência policial, após o crime, um dos agressores foi localizado, o adolescente Carlos Henrique Santos da Silva, o qual foi apreendido em flagrante, tendo confirmado, ao menos parcialmente, que estava presente no momento em que as vítimas são sequestradas e torturadas, negando, porém, seu envolvimento nos fatos (id. 100187312 - Pág. 11/12).

Dessa forma, a existência da materialidade do crime de corrupção de menor está definido, assim como a autoria dos denunciados na prática da infração.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor DANIEL PEDRO ALVES ARAUJO, vulgo “Barti”, LOURINALDO TAVARES VIANA JUNIOR, vulgo “Recife” ou “Chapadinha”, MURILO FASOLO CASTAGNA, AMANDA DE OLIVEIRA BARRETO, vulgo “Princesa/Alana” e RANIEL DOS SANTOS MOREIRA, vulgo “R1” pela prática do delito previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a” c/c §4º, inciso III da Lei 9.455/97 (fato 01) e artigo 244-B da Lei 8.069/90 (fato 02), na forma do artigo 70 do Código Penal
” (...).

Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando-se na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
A seguir, pelo M.M. Juiz foi proferida a seguinte decisão:

“Vistos.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de DANIEL PEDRO ALVES ARAÚJO e de MURILO FASOLO CASTAGNA, ambos já qualificados nos autos, pela suposta prática das condutas tipificadas no artigo 1º, §4, inciso III, da Lei n.º 9.455/97 (tortura mediante sequestro), c.c. artigo 244-B da Lei 8.069/90 (corrupção de menores), recebido em gabinete.

Comunicada a prisão em flagrante a este Juízo, tão logo designou-se audiência de custódia para análise e verificação da regularidade da prisão.

Durante a audiência, o Ministério Público opinou pela homologação do auto e conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos custodiados para garantia da ordem pública a fim de prevenir a reiteração delitiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, conforme mídia armazenada no sistema TEAMS de videoconferência.

A defesa técnica dos custodiados requereu a homologação do auto e concessão de liberdade provisória, tendo em vista que eles residem no distrito da culpa e são primários, conforme mídia armazenada no sistema TEAMS de videoconferência.

Pois bem.

Após o recebimento do auto, compete ao Magistrado analisar: a regularidade da prisão em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o cabimento, ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir.

Realizada audiência de custódia e compulsando o auto, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade.

O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal. Por fim, constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.

Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão.

Portanto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 10.09.07.

Com relação à custódia cautelar, anoto a
presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, especialmente para
garantia da ordem pública
em razão da
gravidade concreta das condutas e “modus” operandi dos custodiados
, em razão da
diversidade de crimes praticados em âmbito de organização criminosa com o envolvimento de adolescente
. A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público em qualquer fase das investigações ou do processo criminal.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (extrema ratio).

Assim, fala-se em fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).

Para constatarmos a existência do fumus comissi delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.

Já o periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.

É o caso da espécie.

A
existência do crime e os indícios de autoria
estão amplamente evidenciados no
auto de prisão em flagrante
, especialmente pelo
boletim de ocorrência
, termos de
reconhecimento fotográfico
,
termo de exibição e apreensão
,
relatório de investigação
, bem como pelo
depoimento dos policiais responsáveis pela condução da diligência
. Os pressupostos da prisão preventiva encontram-se positivados no presente caso diante das
declarações das vítimas prestadas na Delegacia de Polícia e depoimentos dos Policiais Militares e civis que atenderam a ocorrência
, todos acostados aos autos.

De acordo com o auto de prisão em flagrante, na noite de 02.10.2022,
as vítimas Joacir Reginaldo de Souza e Júlia Bernardo foram abordadas e privadas de sua liberdade mediante sequestro pelos custodiados até uma quitinete em razão de
supostamente integrarem a organização criminosa “rival” denominada “PCC
”
. Ato seguinte, as vítimas foram submetidas à
tortura física e mental durante toda a madrugada
.

Após a prática de tortura,
as vítimas foram conduzidas até um brejo
próximo ao CTG (Centro de Tradições Gaúchas) localizado na entrada na cidade, ocasião em que
foram amarradas por um longo período e ameaçadas sendo que uma arma de fogo seria levada até o local para matá-las
.

Em um momento de distração do agressor que ficou vigiando o local enquanto os outros buscavam a arma
as vítimas conseguiram se desamarrar e fugir do referido local
, aproveitando esse momento para pedir socorro.

A polícia militar foi acionada e a partir das informações prestadas pelas vítimas, logrou êxito em localizar, identificar e efetivar a prisão dos custodiados.

Ouvida na delegacia de polícia, a vítima JOACIR REGINALDO DE SOUZA relatou que:

“[...] estaria em uma festa de rua maranhão com rua goias. Que em determinado momento os suspeitos abordaram alegando que havia pego a bicicleta de um dos suspeitos; Que relataram não ter pego a bicicleta e falaram para ele que era de mato grosso do sul. Momentos que eles suspeitos -
falaram que as vítimas eram de uma organização criminosa denominada pcc, rival da organização criminosa a qual
os suspeitos são faccionados cv
. Que foram levados par a uma kitnet onde foram espancados por longo período até amanhecer; Que eles diziam ser do cv e que devido às vítimas serem do mato grosso do sul, insistia que disse que realmente era do pcc; Que eles lhe torturaram a noite toda. batendo em sua cabeça, chutando o rosto e ameaçava a todo momento em cortar o dedo da vítima e da sua companheira; que eles diziam um para outro que era para chegar logo com o carro; Que após as sessão de tortura, foram levados a um brejo na entrada da cidade de querência onde ficaram amarradas por um longo tempo, tendo ouvido um dos suspeitos dizer que iriam pegar uma arma para matá-los; que alguém ficou lhe vigiando enquanto os demais foram para cidade pegar a peça; Que ficou olhando para o vigia, tendo ele se afastado das proximidades; que aproveitando a distância que ele havia tomado, passou a desamarrar a sua esposa e ela fazer a mesma coisa; que ficaram presos no cativeiro por aproximadamente 01 uma hora; que conseguiu se livrar das amarras atravessou o brejo e conseguiram fugir e pedir socorro; [...].”. (fls. 26/27).

A vítima JULIA BERNARDO, ouvida na delegacia de polícia, de igual modo, esclareceu que:

“[...] está há 02 dois meses na cidade; QUE vieram do Estado do Mato Grosso do Sul da Cidade de Ivinhema/MS; QUE seu esposo Joacir, veio primeiro, pois tinha sido contratado para trabalhar em uma fazenda; QUE após alguns dias ele voltou para Mato Grosso do Sul para lhe buscar; QUE na noite do dia 02/10/2022 tinha saido para lanchar no setor F; QUE antes de ir embora, tiveram uma discussão, tendo Joacir quebrado o celular; QUE então ele procurou uma bicicleta emprestada ali na região para ir buscar o cartão; QUE ao se aproximar de uma bicicleta, perguntou aos presentes de quem era, com a finalidade de pedir emprestada; QUE então passaram a dizer que Joacir estaria furtando a bicicleta e passou a gritar; QUE nisso então já juntou um monte de gente, sendo uma senhora gorda, castanho escuro, branca com uma tatuagem no pescoço, braço e também em outras partes do corpo, contudo a que mais chamou a atenção foi a tatuagem com uma escrita "ra ra ra"; QUE Joacir disse para essa senhora que queria falar com o dono da bicicleta para pedir emprestada, tendo ela dito que era para entrar pra dentro que o dono da bicicleta estaria ali dentro; QUE o local parecia um bar, contudo só tinha uma mesa de sinuca e nos fundos um monte de quartinho ; QUE não entrou com Joacir, ficou esperando ele; QUE não dava para ver, tendo um rapaz chegado e sentado ao seu lado e disse "seu marido não vai voltar tão cedo", que questionou, tendo ele pedido para lhe acompanhar; QUE acompanhou e ao entrar. não deixaram mais sair; QUE viu que seu marido estava todo amarrado desde os pés até as proximidades do ombro e que também estava com gorda na boca; QUE forma muitas pessoas, tendo um deles dito que era para ficar ali no sofá; QUE ouvias eles dizer que era para esperar um tal de BARTI chegar, que não era para fazer nada sem a presença do BARTI; QUE passado alguns minutos, passou a escutar o seu marido apanhando e gritando e eles -os suspeitos- fazendo diversas perguntas como "de onde vocês são?", "vocês são do PCC?", "fala a verdade", "vocês fazem a mesma coisa com nossos irmãos quando estão pra lá", "seus PC Cú"; QUE apos alguns minutos, os suspeitos voltaram até a declarante que estava no sofá e pediram para que fosse para um sala; QUE nessa sala passaram a interrogar a declarante, impondo que falasse que era da facção rival e que era para falar a verdade; QUE então passaram a lhe torturar a lhe bater e ameaça de morte; QUE ficaram nas mãos desses bandidos até amanhecer do dia , sofrendo torturas e ameaças; QUE disse para seu marido que estava com medo, pois eles disseram que iria mata-los se não contasse que era do PCC; QUE amanheceu o dia e as tortura continuaram; QUE foram amarrados, jogado dentro de um veículo e levado para uma região de mata, onde foi deixado com um vigia da turma deles em quanto iria na cidade pegar uma arma para lhe matarem; QUE ficaram jogado no chão amarrados todo machucado da surra e a tortura que sofreram; QUE ficaram de olho no vigia, tendo ele se afastado um pouco; QUE aproveitando da oportunidade conseguiram se soltar e pedir ajuda; QUE não é de facção criminosa nenhuma; QUE veio para essa cidade para trabalhar; QUE a declarante afirma que em frente o bar da loira tem um comercio e nesse bar tem um rapaz branco que fica ali, acha que pode ser o dono ele é alto e também estava nos momentos de torturas; QUE os bandidos levaram seu telefone Smart Fone Xiaome Redmi Note 11; QUE uma das meninas que participaram da tortura ainda disse que o celular era produto bom e que faz tempo que não tinha um celular bom; QUE se sentiu com muito medo de perder a vida; QUE vai embora da cidade, pois não se sente mais segura; QUE consegue reconhecer algumas pessoas; [...].”. (fls. 28/29).

O boletim de ocorrência registrado e juntado aos autos informa que a polícia militar foi acionada e, estando no local dos fatos, encontrou as vítimas “[...] PEDINDO AJUDA A UMA TERCEIRA PESSOA. QUE AS VITIMAS RELATA QUE ESTARIA EM UMA FESTA DE RUA, RUA MARANHÃO COM RUA GOIAS. QUE EM DETERMINADO MOMENTO OS SUSPEITOS ABORDARAM AS VITIMAS ALEGANDO QUE ELES TINHA PEGADO A BICICLETA DE UM DOS SUSPEITOS. QUE AS VITIMAS RELATARAM NAO TER PEGADO A BICICLETA E FALARAM QUE ERA DE MATO GROSSO DO SUL. MOMENTOS QUE OS SUSPEITOS FALARAM QUE AS VITIMAS ERAM DE UMA ORGANIÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PCC RIVAL DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA A QUAL OS SUSPEITOS SÃO QUE E DA ORGANIZAÇÃO CRININOSA CV. AS VITIMAS FORAM LEVADA A UM KIT NET ONDE FORMA ESPANCADA POR ALGUM TEMPO E POSTRIOR LEVADAS A UM BREJO NA ENTRADA DA CIDADE DE QUERENCIA ONDE FICARAM AMARRADAS. QUE AS VITIMAS RELATA TER OUVIDO O SUSPEITO FALAR QUE IAM PEGAR UMA ARMA PARA MATA-LOS. QUE ALGUEM FICOU VIGIANDO AS VITMAS MOMENTO QUE AS VITIMAS ATRVESSOU O BREJO E CONSEGUIRAM FUGIR E PEDIR SOCORRO. OS SUSPEITOS FORAM AVISTADOS EM UM KICS PRETO DE TETO BRANCO E FORAGIRAM EM SENTIDO A CIDADE DE QUERENCIA. QUE EM RONDAS FOI LOCALIZADO UM DOS SUSPEITOS QUE PARTICIPOU DA AGRESSÃO E CONFESOU QUE ERA UM DOS AGRESORES. [...].”. (boletim de ocorrência registrado sob o n.º 2022.272531 – fl. 07).

Os depoimentos prestados pelos policiais civis Carla Antunes e Eder, responsáveis pelas diligências, corroboram as declarações prestadas pelas vítimas.

Ainda,
consta o reconhecimento fotográfico dos custodiados pelas vítimas
, bem como do veículo utilizado para a empreitada delitiva.

Além disso,
o adolescente corrompido CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA confirmou a prática do crime de tortura em face das vítimas
.

Por conseguinte, ouvidos na Delegacia de Polícia Judiciária
os custodiados não apresentaram versão plausível que refute de plano os argumentos que contra eles pesam neste momento, limitando-se a negar os fatos, apresentando versões contraditórias
.

Enquanto o custodiado MURILO alega que não saiu de casa na noite dos fatos
“[...] QUE NÃO SAIU DE CASA MAIS; QUE FOI DORMIR E AMANHECEU O DIA EM CASA, NÃO SAINDO PARA LUGAR ALGUM; [...].”,
o custodiado DANIEL sustenta que estava na companhia de Murilo na noite dos fatos
“[...] foi para o LUAL com outra pessoa, mas, não se lembra para quem deu carona, pois, estava bêbado; QUE estava com o MURILO/ CHAMA O MURILO DE GUILHERME, mas, tinha mais gente; [...].”.

O “periculum in libertatis”, se faz sentir diante do
efetivo risco de reiteração delitiva
.

Vê-se que o custodiado MURILO FASOLO CASTAGNA possui apenas 18 (dezoito) anos de idade e já ostenta registros criminais, conforme informado pela autoridade policial: “TCO 27/2022, DROGAS PARA USO PESSOAL, PJE 1000808-90.2022.8.11.0080; BOC 15/2022, DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO, IP 64/2021, TRÁFICO DE DROGAS, PJE 1001059-45.2021.8.11.0080; AI 05/2021, FURTO QUALIFICADO, PJE 1000984-06.2021.8.11.0080; IP 248/2020, ARMA DE FOGO, PJE 1001523-06.2020.8.11.0080; IP 148/2020, FURTO QUALIFICADO, PJE 1000081-68.2021.8.11.0080; IP 35/2020, TRÁFICO DE DROGAS BOC 22/2020, TRÁFICO DE DROGAS, PJE 1001432-13.2020.8.11.0080; BOC 20/2020, TRÁFICO DE DROGAS, PJE 1000115-43.2021.8.11.0080;”. (fl. 11).

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos da prática delitiva, a
gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foram praticados os crimes
(tortura mediante sequestro e corrupção de menor) enaltece a
periculosidade social dos custodiados
e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública a fim de evitar a reiteração delitiva.

Ou seja, existem indícios veementes da prática dos crimes em tela.

E a jurisprudência é muito clara a este respeito: (...).

Por esse motivo restam inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).

Diante disso, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6º, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário.

ANTE O EXPOSTO e em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos custodiados DANIEL PEDRO ALVES ARAÚJO e MURILO FASOLO CASTAGNA, já qualificados nos autos, como garantia da ordem pública, conforme fundamentação exposta
(...)
”.

Posteriormente, a defesa apresentou pedido de revogação do claustro cautelar, que foi indeferido pelo juízo de origem, em decisão assim exarada:

“
Vistos.

Trata-se de
pedido de revogação de prisão preventiva proposto pela defesa técnica em favor do custodiado DANIEL PEDRO ALVES ARAÚJO
, já qualificado nos autos, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos descritos para a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que o
custodiado é primário, possui endereço fixo e trabalho lícito no distrito da culpa
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo indeferimento do pedido de revogação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Trata-se de auto de prisão em flagrante, do qual houve oferecimento de denúncia na ação penal nº 1001577-98.2022.8.11.0080, em que se imputa a DANIEL PEDRO ALVES ARAUJO e MURILO FASOLO CASTAGNA a suposta prática da infração penal prevista no artigo 1º, § 4.º, inciso III, da Lei n.º 9.455/97 (tortura mediante sequestro) c.c. artigo 244-B da Lei 8.069/90 (corrupção de menores).

Analisados os autos, com relação ao pedido de revogação de prisão preventiva proposto pela defesa técnica em favor do custodiado DANIEL PEDRO ALVES ARAÚJO, anoto que o referido pedido não merece acolhimento, tendo em vista que
não houve qualquer alteração fático-jurídica capaz de embasar a revisão do entendimento judicial anterior e recentemente exarado
.

A propósito, os requisitos e pressupostos para decretação e manutenção da custódia cautelar em face do custodiado se encontram bem esposados, conforme se verifica da decisão deste Juízo que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em 06.10.2022, ou seja, há pouco mais de um mês
.

Destaca-se que o artigo 312 do Código de Processo Penal exige para a decretação da prisão preventiva a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no “fumus comissi delicti” e, estes, na presença do “periculum in libertatis”.

Com efeito, é consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5º, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Oportuno consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Na espécie, há provas contundentes acerca da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, uma

vez que as condutas supostamente praticadas (tortura mediante sequestro e corrupção de menor) são de extrema gravidade e repugnância, capazes de causar abalo social significativo e sensação de impunidade, colocando em xeque a ordem pública.

Assim, mostra-se devida a manutenção da custódia cautelar do custodiado para o bem da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrado pelo custodiado, reveladora da sua periculosidade social, bem como para se evitar a reiteração criminosa.

A periculosidade concreta da conduta do custodiado (tortura mediante sequestro e corrupção de menor), mostra-se necessária à manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública a fim de prevenir a reprodução de novos delitos.

Não obstante a defesa técnica do custodiado DANIEL PEDRO ALVES ARAÚJO sustente que ele é primário e possui trabalho lícito e residência fixa, tais predicados favoráveis, por si só, não são suficientes para afastar o cárcere cautelar, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos que figuram nos autos do processo, como se observa no presente caso.

Nesse diapasão, a prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada em razão da gravidade concreta do crime (TJ-MT 10027131620218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2021).

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática dos delitos em questão.

Ademais, a prisão preventiva, neste caso, é medida imprescindível, mormente diante da gravidade dos delitos em questão, bem assim pela necessidade de melhor elucidação dos fatos.

Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, necessário para a decretação da prisão preventiva.

É pacífico na jurisprudência pátria que a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi) (HC 311909/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 16/03/2015 RHC 054750/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 16/03/2015 RHC 054423/MG).

ANTE O EXPOSTO e em consonância com o parecer ministerial, tendo em vista a ausência de alteração do quadro fático, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva proposto pela defesa técnica em favor do custodiado DANIEL PEDRO ALVES ARAÚJO, já qualificado nos autos e mantenho a prisão preventiva, conforme fundamentação exposta.

Tendo em vista o regular trâmite dos autos principais (autos 1001577-98.2022.8.11.0080), traslade-se cópia desta decisão para aqueles autos
(...)”.

Depreende-se da peça acusatória que, na noite do dia 2 de outubro de 2022, o paciente, Lourinaldo, Murilo, Amanda e Raniel abordaram as vítimas, Júlia e Joacir, em razão de eles terem furtado a bicicleta de um deles.

Após os ofendidos negarem a acusação, os denunciados, integrantes em tese da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, suspeitaram serem eles integrantes da facção criminosa rival, denominada ‘PCC’, o que fez com que Júlia e Joacir fossem levados a uma quitinete e submetidos a chutes e socos.

Posteriormente, as vítimas foram levadas a um brejo, onde ficaram amarradas e vigiadas por um dos acusados, enquanto os demais foram buscar uma arma para matá-los, ocasião em que eles fugiram e procuraram a polícia.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso
sub examine
, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista ter sido demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, assentando-a no
modus operandi
utilizado na prática do crime hediondo de tortura mediante sequestro, perpetrado em concurso de agentes, e corrupção de menores.

Esse posicionamento vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
1. Como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias vislumbraram indícios de que o paciente teria perpetrado os crimes de organização criminosa e de
tortura mediante sequestro
.

2. Diante disso, e atentando para a
peculiar gravidade concreta dos delitos
, que envolveriam a
formação de um "tribunal do crime"
, para a
necessidade de assegurar a integridade psicofísica da vítima
e para as informações policiais de que os investigados pelo crime estariam se ocultando, considerou-se que a sua prisão cautelar seria necessária para garantir a ordem pública.

3. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são suficientes, remontando a
indícios concretos de risco à ordem pública, revelados
não apenas
pela peculiar gravidade concreta da conduta
, mas também pela investigação policial de que os réus estariam se ocultando. Nesses termos, a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal.

4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum.

5. Agravo regimental não provido
” [STJ. AgRg no HC 698085 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 3/11/2021].

Em relação à prova de existência do crime e indício suficiente de autoria, o oferecimento da denúncia e recebimento desta pelo juízo de origem reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação e, consequentemente, o
fumus comissi delicti
.

No que concerne ao
periculum libertatis
, conforme mencionado no
decisum
, o paciente está supostamente envolvido em contexto de facção criminosa, o que justifica a prisão preventiva.

No tocante aos bons predicados ostentados pelo paciente, como é sabido, “
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
” [STJ. HC 738975 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 19/9/2022].

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos que justificam a imposição e manutenção dela para garantia da
ordem pública
, o que impede a aplicação de medidas cautelares alternativas, haja vista que
as circunstâncias do delito demonstram a insuficiência delas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Daniel Pedro Alves Araújo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023